Tribunal: STF
Processo: ARE 908464
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 453.000, Rel. Min. Marco Aurélio, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade da aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais. 



    4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.